Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727750-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, WAYNE DO CARMO FARIA (ESPÓLIO DE) AGRAVADO: JOSE CARLOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRFASA S.A CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO e outros tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0018298-97.1998.8.07.0015, indeferiu a impugnação ao laudo pericial. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora